Tribunal: TJDFT
Processo: 0006500-59.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não havendo provas suficientes nos autos acerca da materialidade e autoria delitiva imputada ao acusado, a absolvição, com fulcro no princípio do in dubio pro reo, se mostra imperiosa.
2. Embora constatada a presença de concentração de álcool por litro de ar alveolar superior ao limite legal no apelante no momento da abordagem, os policiais não o viram dirigindo, bem como não indicaram qualquer outro elemento capaz de confirmar essa conduta por parte do acusado.
3. Quando a prova dos autos não é capaz de confirmar que o apelante conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, a absolvição pelo delito previsto no art. 306, § 1o, inciso I do CTB é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e provido.